Tribunal: TJBA
Processo: 8067890-62.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067890-62.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO

AGRAVADO: O PACOTAO FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICO LTDA - ME

Advogado(s)
:
AECIO PALMA BATISTA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO ATACADA . ARGUIÇÃO DE COISA JULGADA MATERIAL NÃO APRECIADA NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade, mantendo a exigibilidade das astreintes fixadas em ação de exibição de documentos.

2. O agravante sustentou nulidade da decisão por ausência de fundamentação, ao argumento de que não houve enfrentamento da tese de coisa julgada material, decorrente de decisão anterior (ID 237551644) que declarou cumprida a obrigação e determinou o arquivamento do feito.

3. O acórdão recorrido em agravo de instrumento anterior (8023836-50.2020.8.05.0000) não apreciou especificamente a alegação de coisa julgada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se é nula a decisão que, ao manter a cobrança das astreintes, deixou de enfrentar argumento do agravante acerca da existência de coisa julgada material reconhecida em decisão prévia que declarou o cumprimento integral da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O art. 93, IX, da CF/1988, e o art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015, impõem ao julgador o dever de fundamentar as decisões judiciais, abrangendo o exame de todos os argumentos capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada.

6. A decisão agravada não analisou a tese de coisa julgada material, embora tal questão pudesse, em tese, infirmar a exigibilidade da multa cominatória.

7. A omissão configura error in procedendo, impondo a anulação da decisão recorrida para que seja proferido novo pronunciamento jurisdicional, devidamente fundamentado, inclusive sobre a alegação de coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido para anular as decisões de IDs 448411303 e 469491124, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que seja proferida nova decisão, examinando todas as teses suscitadas, notadamente sobre a existência de coisa julgada material, exorbitância do valor das astreintes e eventual litigância de má-fé.

Tese de julgamento: “1. É nula, por violação ao art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015, a decisão que deixa de enfrentar tese capaz, em tese, de infirmar sua conclusão, notadamente a alegação de coisa julgada material.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 489, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, ED nº 0024967-05.1997.8.05.0001, Rel. Des. Antonio Carlos da Silveira Simão, Primeira Câmara Cível, j. 29.06.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8067890-62.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante
BANCO BRADESCO S/A
e como agravado
O PACOTÃO FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA – ME
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
, em
DAR PROVIMENO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça